Tribunal: TJDFT
Processo: 0740637-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740637-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NAZARE DE ASSIS AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MARCIA NAZARE DE ASSIS em face da decisão ID 139731823, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIA LTDA - ME, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que da análise ao título executivo que embasa a feito originário, bem como da anterior decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida em desfavor dos sócios, nota-se claramente que já foi reconhecida a natureza consumerista na demanda discutida nos autos, fato que infirma totalmente a alegação de que a relação jurídica discutida na presente ação não se trata de consumo. Defende, assim, que deve ser adotada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, onde se exige menos requisitos para a aplicação do referindo instituto, bastando apenas, dentre outras possiblidades, a mera existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores causados pela personalidade jurídica. Alega que, no caso, já foram realizadas diversas tentativas de busca de bens para efetivação do ressarcimento dos prejuízos sofridos, inclusive com incursões no patrimônio particular dos sócios e, no entanto, não foram suficientes. Expõe que, em consulta ao cadastro da executada agravada na Receita Federal, há informação que esta se encontra suspensa, apesar de outras empresas do grupo econômico a qual é pertencente estarem em pleno funcionamento e seus sócios operando normalmente. Afirma estarem presentes os requisitos legais para desconsideração jurídica de modo indireto, sendo necessária a reforma da decisão para se possibilitar a instauração de referido incidente. Destaca que a probabilidade do direito está claramente presente, conforme fundamentos expostos, bem como o perigo de dano, uma vez que o prosseguimento do feito sem com o posterior provimento do agravo poderá ser ineficaz, além da possibilidade de arquivamento em razão da não localização de bens penhoráveis. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em sua modalidade indireta. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida na origem (ID 120994286). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Contudo, com base no poder geral de cautela, e considerando a possibilidade de extinção do feito originário, na hipótese de não indicação/localização de bens penhoráveis, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora